Tribunal: TJES
Processo: 5034157-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034157-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RICARDO WILLIAM TEUBNER NETTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5034157-67.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RICARDO WILLIAM TEUBNER NETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). DIFERENÇAS SALARIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério dos anos de 2021, 2022 e 2023 a professor da rede municipal com carga horária de 25 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores pagos ao servidor nos anos de 2021 a 2023 observaram o piso salarial profissional nacional proporcional à jornada de trabalho exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso salarial nacional do magistério público da educação básica deve ser calculado de forma proporcional à jornada de trabalho, quando esta for inferior a 40 horas semanais, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008.

A análise das fichas financeiras do servidor demonstra que a remuneração percebida foi inferior ao piso nacional proporcional apenas no mês de janeiro de 2021.

Nos anos de 2022 e 2023, os valores pagos pelo Município de Vila Velha foram superiores ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas, não subsistindo o direito à readequação nesses períodos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de Julgamento:
"1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, deve ser calculado de forma proporcional quando a jornada de trabalho for inferior a 40 (quarenta) horas semanais. 2. A comprovação, por meio de fichas financeiras, de que o servidor percebeu valores superiores ao piso nacional proporcional à sua carga horária nos anos reclamados afasta o direito ao recebimento de diferenças salariais, limitando-se a condenação exclusivamente aos meses em que a defasagem for efetivamente verificada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º;

Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5014429-40.2024.8.08.0035, Rel. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma, j. 04.06.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
RICARDO WILLIAM TEUBNER NETTO
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2021, 2022 e 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda, CONDENO o requerido a proceder o reajuste do salário do requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do NCPC”
.

Em sede recursal (ID 16071846), o recorrente alega que o autor já está recebendo valor superior ao piso salarial proporcional a 25h, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16071850).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor é concursado da PMVV, nos cargos de PROFESSOR - PB - EDUCAÇÃO FÍSICA. Informa, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. A sentença determinou a readequação salarial referente aos anos de 2021 a 2023. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 16071837, posso observar que no ano de 2021 o autor recebeu valor inferior ao piso apenas no mês de janeiro que, proporcional a 25h corresponde a R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos). Em 2022 recebeu valor superior ao piso que, proporcional a 25h corresponde a R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos). Já no ano de 2023 também recebeu valor superior ao piso que, proporcional a 25h corresponde a R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, divirjo do magistrado de primeiro grau para determinar a readequação unicamente no mês de janeiro de 2021. Inclusive, temos precedente sobre o tema na TR. Vejamos:

“
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Como bem demonstrado na sentença, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”, ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. Em análise das fichas financeiras da parte recorrida anexada aos autos (ID 10664279), verifica-se que o Município promoveu pagamento da remuneração da parte recorrida em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, conforme quadro elaborado na própria inicial conferido pelo Juízo no id n. 10664276. Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, não restando razão ao município em alegar que o autor recebia valor equivalente ao piso, visto que como já citado, as fichas financeiras demonstram o inverso, é evidente que o ente estatal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade. Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos” (TJES, Proc. nº 5014429-40.2024.8.08.0035, 1ª Turma, Rel. PAULO ABIGUENEM ABIB, julg. 04/06/2025).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 16071845 para determinar que a readequação do piso salarial se dê apenas no mês de janeiro de 2021. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)